Tribunal: TJDFT
Processo: 0006468-04.2016.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 99, §2o, e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para comprovarem os requisitos da gratuidade de justiça e para se manifestarem sobre a preliminar de inovação recursal suscitada pelo apelado nas contrarrazões. Quanto à justiça gratuita, frisa-se que eventual deferimento terá efeitos prospectivos e não atingirá o que restou decidido na primeira instância. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de outubro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15